Tribunal: STF
Processo: ARE 1385871
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. LIMITE DE IDADE ALCANÇADO. DADO PROVIMENTO À REMESSA E AO RECURSO DA UNIÃO.



    1. TRATA-SE DE REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIÃO CONTRA A R. SENTENÇA, PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002163-74.2020.4.02.5107, QUE CONCEDEU A ORDEM, PARA ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE JUNTO À AERONÁUTICA.



    2. A PRORROGAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, APÓS O TEMPO INICIAL OBRIGATÓRIO, OCORRE ATRAVÉS DE ENGAJAMENTOS E REENGAJAMENTOS, QUE PODEM OU NÃO SER CONCEDIDOS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE, POR RAZÕES DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, QUE IRÁ AVALIAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DE CADA INTERESSADO.



    3. IN CASU, O IMPETRANTE POSSUI 46 (QUARENTA E SEIS) ANOS, SENDO QUE O ARTIGO 27, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 4.375/64, INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.954/19, ESTABELECE A IDADE LIMITE DE 45 (QUARENTA E CINCO) ANOS PARA PERMANÊNCIA NO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO VOLUNTÁRIO.



    4. MUITO EMBORA A FUNÇÃO QUE O IMPETRANTE EXERCIA NAS FORÇAS ARMADAS TIVESSE CARÁTER INTELECTUAL (ESPECIALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO), A REFERIDA RESTRIÇÃO ETÁRIA NÃO FOI UMA CRIAÇÃO ARBITRÁRIA DA AERONÁUTICA, MAS SIM A REPRODUÇÃO DE EXIGÊNCIA PREVISTA NA LEI Nº 13.954/19, DE MANEIRA QUE NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O LEGISLADOR PARA FAZER REDUÇÕES EM NORMA GENÉRICA.



     5. TAMBÉM NÃO SE SUSTENTA O ARGUMENTO DO IMPETRANTE DE QUE A DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE IDADE INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.954/2019 VIOLARIA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ISTO PORQUE A PRÓPRIA LEI Nº 6.880/80 DIFERENCIA OS MILITARES DE CARREIRA DOS TEMPORÁRIOS (ARTIGO 3º, § 1º), SENDO CERTO QUE ESTES ÚLTIMOS SÃO REGULADOS PELAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 4.375/64 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.



    6. DADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DA UNIÃO, PARA DENEGAR A SEGURANÇA E RESTAURAR A EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", II, LIV e LV; e 7º, XXX, 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



     



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



     



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).



     



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente